Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717958-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB AGRAVADO: LUCIA DE SA PINTO, PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY D E S P A C H O Compulsando os autos originários, observa-se que houve a intervenção do Ministério Público perante o Juízo da primeira instância (ID 127461858 na origem). Desse modo, com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora